Tribunal: TJDFT
Processo: 0717604-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Apelação. Renovatória - Locação não residencial – Inexistência de julgamento extra petita e de error in procedendo – Ausência de cerceamento de defesa ante o indeferimento de prova desnecessária – Desnecessidade de intimação de “sublocatários”- Modificação substancial do objeto do contrato , inicialmente terra nua na qual veio a ser erigido, pelo locatário, com renúncia a indenização, prédio com lojas por ele locadas a terceiros – Pretensão renovatória com aluguel equivalente ao valor atual da terra nua - Inadmissibilidade - Término do prazo contratual – Renovatória improcedente – Despejo procedente.